Tribunal: STF
Processo: Rcl 40249
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CULPA IN VIGILANDO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 –
TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela CEMIG Geração e Transmissão S.A contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0000191-90.2012.5.03.0042, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada:
    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. O v. acórdão proferido pelo Min. Cezar Peluso no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, em 09/09/2011, declarou a constitucionalidade do art. 71 e seu parágrafo 1º da Lei 8.666/93. Todavia, a Excelsa Corte não afastou a possibilidade de responsabilização da Administração Pública Direta e Indireta, mas apenas declarou que as decisões deverão ser proferidas depois de analisado o caso concreto, nos termos da Súmula 331, V, do TST. Assim, mesmo após o recente entendimento do STF, ao apreciar a Ação Direta de Constitucionalidade n. 16 e concluir pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, Lei 8666/93, aplica-se a Súmula 331 do TST aos casos em que a inadimplência dos créditos trabalhistas decorra da ausência de fiscalização pelo ente público contratante, como ocorre no caso em exame.”
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em ação proposta por José Cassiano Neto.
    Argumenta que o juízo reclamado declarou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas pelo mero inadimplemento das verbas trabalhistas e, portanto, sem observar o que decidido no Recurso Extraordinário 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e do Processo 0000191-90.2012.5.03.0042. No mérito, postula a procedência da reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado, “que impôs à Reclamante, de forma automática, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório, determinando-se seja outro proferido com observância da decisão proferida no julgamento da ADC 16 e do enunciado da Súmula Vinculante nº 10”.
    Em 27/4/2020, deferi a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0000191-90.2012.5.03.0042, até o julgamento final da presente reclamação.
    A autoridade reclamada prestou as devidas informações (Doc. 17).
    Devidamente citado, na forma do inciso III do artigo 989 do CPC, o beneficiário da decisão ora reclamada apresentou contestação (Doc. 21).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo beneficiário do decisum impugnado, pontuo que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que “o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor”.
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis: 
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 
    (...) 
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações, in verbis: 
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/02/2009) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19/09/2008) 
    A gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República). 
    No caso, o beneficiário da decisão reclamada pugna pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base em sua condição de hipossuficiência econômica.
    Dessa forma, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Ultrapassada a questão preliminar, esclareço que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, quanto ao mérito ora em análise, esclareço que no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 9/9/2011, o Tribunal Pleno assentou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, com a redação dada pela Lei 9.032/1995. O aludido julgado recebeu a seguinte ementa: 
    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
    Nada obstante, em 26/04/2017, esta Corte concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da repercussão geral, em que se complementou o debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao Poder Público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. Naquela ocasião, firmou-se a seguinte tese:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (RE 760.931-RG, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 2/5/2017)
    Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES.
    [...]
    2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores.
    [...]
    6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores.
    7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas.
    [...]
    9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”
    Em julgamento de embargos de declaração contra o acórdão acima mencionado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nada obstante tenha rejeitado o recuso, tornou ainda mais claro o conteúdo de sua primeira decisão, ao fazer constar expressamente que só haverá responsabilidade subsidiária do poder público no caso de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando. In verbis: 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMPRESAS TERCEIRIZADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não há contradição a ser sanada, pois a tese aprovada, no contexto da sistemática da repercussão geral, reflete a posição da maioria da Corte quanto ao tema em questão, contemplando exatamente os debates que conduziram ao acórdão embargado. 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 760.931 ED/DF, Rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 06/09/2019). 
    É fato que a questão acerca da constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 já havia sido objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade 16. 
    Constata-se, dessa forma, que a superveniência desse julgamento gerou a substituição da tese firmada na Ação Declaratória de Constitucionalidade 16 pelo que decidido no Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral. 
    Sendo assim, a partir da publicação da ata de julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, em 2/5/2017, o paradigma adequado para se obter pronunciamento desta Corte acerca do tema, em sede de reclamação, deixa de ser a Ação Declaratória de Constitucionalidade 16 e passa a ser o Tema 246 da Repercussão Geral, que deu nova interpretação ao que decidido em controle concentrado de constitucionalidade. 
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, colaciono os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
    “Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração por dívidas trabalhistas em caso de terceirização. Alegação de violação à ADC 16 e à súmula vinculante 10. Superveniência do julgamento do tema nº 246 da Repercussão Geral. 
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (tema nº 246 da repercussão geral).
    2. Em 02.05.2017, data em que publicada a ata do julgamento do RE 760.931, ocorreu a substituição do parâmetro sobre a matéria. A partir de então, tornou-se inviável a propositura de reclamações com fundamento no julgado da ADC 16.
    3. A alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o esgotamento das vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Reclamação 30.344-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/6/2018, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas previstas no § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADC nº 16/DF. Tema nº 246 de repercussão geral. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    1. A reclamação fundada na ADC nº 16/DF e na SV nº 10 não é o instrumento adequado para se obter pronunciamento uniforme do STF acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade ao Poder Público pelo pagamento das verbas prescritas no § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93.
    2. O julgado do RE nº 760.931/DF pelo Plenário da Corte é precedente obrigatório para os demais órgãos do Poder Judiciário relativamente à norma de interpretação constitucional do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 (Tema nº 246 de repercussão geral).
    3. O cabimento da reclamação constitucional está sujeito ao esgotamento das instâncias ordinárias e especial (art. 988, § 5º, II, do CPC).
    4. Agravo regimental não provido.” ( Reclamação 20.076-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 29/6/2017, grifei)
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo do paradigma com efeitos erga omnes em apreço, uma vez que o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, conforme se observa do seguinte trecho da decisão combatida (Doc. 10): 
    “In casu, pode-se verificar a desídia da segunda reclamada no que se refere à fiscalização da execução do contrato, eis que o reclamante não recebeu as horas extras, sequer as verbas rescisórias, corretamente. 
    E apesar da inadimplência da empregadora, que, inclusive, foi revel nos autos (fl. 127), não se tem notícia de qualquer providência efetiva por parte da tomadora de serviço no curso do contrato. 
    Com efeito, sequer foram implementadas providências coercitivas eficazes, buscando o cumprimento das obrigações trabalhistas concernentes à retenção de valores devidos à empresa contratada, como autoriza o art. 80, IV, da Lei de Licitações. Assim sendo, a omissão da tomadora deixou o reclamante à mercê da situação que lhe era desfavorável, especialmente considerando a natureza alimentícia dos salários. A retenção do pagamento é meio de comprovar que a Administração não ficou inerte, após constatar a inadimplência da empresa quanto aos seus deveres trabalhistas e vem sendo admitida pela jurisprudência do STJ, conforme decidido no REsp nº 1241862/RS.
    Outrossim, não comprovou (sequer alegou) a segunda reclamada que tenha, ao menos, exigido a prestação de garantia eficaz e plena, por parte da empresa contratada na modalidade de caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, a teor do que estabelece o art. 56 da Lei 8.666/93. 
    Assim, não demonstrando, a Administração Pública, o cumprimento de seu dever de fiscalizar o contrato de prestação de serviço, não pode ser afastado o reconhecimento de seu dever de reparar o dano causado ao empregado da empresa inadimplente, atraindo a sua responsabilização subsidiária em relação às verbas deferidas em sentença.” (Grifei)
    Recentemente, ambas as Turmas desta Suprema Corte julgaram procedentes reclamações para cassar decisões que assentaram a responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas inadimplidos por empresas prestadoras de serviços contratadas: Rcl 31.631-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; Rcl 22.384-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018; e Rcl 26.674-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/9/2019, esta última assim ementada:
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93".
    2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la.
    3. No caso dos autos, a responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização.
    4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes.
    5. Agravo interno desprovido”.(Grifei)
    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0000191-90.2012.5.03.0042 e determinar que outro seja proferido, observando-se o conteúdo da Súmula Vinculante 10 e da tese fixada no Tema 246 da repercussão geral.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente